Tribunal: STF
Processo: ARE 1558942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "1.Trata-se de ação revisional para afastar os juros moratórios cobrados pela CEF ao argumento de que estão acima do pactuado no contrato, bem como para afastar as cláusulas abusivas e onerosas.



    [...]



    A sentença foi de improcedência. Recorre pugnando pela reforma da sentença e procedência do pedido.



    2. Constou da r. sentença, in vebis:



    Apresenta-se no presente caso a chamada perfeição contratual, uma vez que o contrato foi firmado entre as partes sem qualquer vício na sua formação, não se mostrando razoável e nem jurídico, que após a obtenção do empréstimo, a parte autora questione o que livremente foi aceito, até porque, tinha liberdade para fechar ou não o negócio.



    O contrato foi realizado sem qualquer vício de consentimento, não cabendo ao judiciário substituir a vontade de um dos contratantes, pois o contrato exerce força vinculante entre eles, salvo no caso de ilegalidade.



    Não foi demonstrada pela parte autora qualquer causa que justifique a alegação de nulidade. Na elaboração do contrato foram observados todos os pressupostos de validade: partes capazes, objeto lícito, possível e determinado, e foi observada a forma prescrita em lei, com a expressa convergência de vontades dos contratantes.



    Também não foi demonstrado qualquer vício no curso do contrato que possa invalidar o negócio pactuado. Logo, não há qualquer fundamento que justifique a pretensão de anular unilateralmente qualquer das cláusulas contratuais.



    [...]



    Assim, não há fundamento contratual, legal ou lógico para anular ou alterar as cláusulas contratadas. Não pode a parte autora pretender fixar unilateralmente a taxa de juros ou o sistema de amortização que deverá incidir no contrato, assim como o número de prestações e o valor que pretende pagar.



    [...]



    Dessa forma, não sendo comprovada qualquer ilegalidade ou descumprimento contratual pela ré, não há fundamento para a revisão contratual, nem há valores a serem restituídos ou danos morais a serem ressarcidos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente